Tribunal: STF
Processo: RE 433195
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO.
   DESMEMBRAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE
   SINDICAL. IMPROCEDÊNCIA.
Caso em que determinada categoria
   profissional --  até então filiada a sindicato que representava
   diversas categorias, em bases territoriais diferentes -- forma
   organização sindical específica, em base territorial de menor
   abrangência. Ausência de violação ao princípio da unicidade
   sindical. Precedente.
Agravo regimental desprovido.